Tribunal: TCU
Processo: 022.014/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado do Piauí ao Acórdão 6.444/2023-2a Câmara, que negou provimento aos embargos de declaração ao Acórdão 1/2023-2a Câmara, prolatado em sede de recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.794/2018-2a Câmara, modificado pelo Acórdão 5.303/2019-2a Câmara, o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), tendo por objeto recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI e ao Fundo Estadual de Saúde, por conta de procedimentos ambulatoriais e hospitalares irregulares referentes à contraprestação desses recursos aplicados no Hospital Estadual Senador Cândido Ferraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado do Piauí ao Acórdão 6444/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento aos embargos de declaração ao Acórdão 1/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado em sede de recurso de reconsideração contra o Acórdão 9794/2018-TCU-Segunda Câmara , modificado pelo Acórdão 5303/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), tendo por objeto recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI e ao Fundo Estadual de Saúde, por conta de procedimentos ambulatoriais e hospitalares irregulares referentes à contraprestação desses recursos aplicados no Hospital Estadual Senador Cândido Ferraz, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. alertar o recorrente que novos ingressos de embargos declaratórios, com o intuito manifestamente protelatório, podem redundar na multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do art. 298 do Regimento Interno do Tribunal; 9.3. informar ao recorrente o teor desta decisão.